Tribunal: TJDFT
Processo: 0029353-57.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0029353-57.2016.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO, RAFAEL SAMPAIO XIMENES REPRESENTANTE LEGAL: BANCO BRADESCO SA EMBARGADO: RAFAEL SAMPAIO XIMENES, HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO REPRESENTANTE LEGAL: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Trata-se de embargos declaratórios opostos por ambas as partes contra decisão monocrática de id n° 17370488 que não conheceu o recurso interposto por HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO nos autos da execução proposta em desfavor de RAFAEL SAMPAIO XIMENES. (ID 15409849.) A instituição financeira embargante aponta haver contradição na decisão alegando que, embora tenha efetuado o pagamento espontâneo da verba sucumbencial e pedido a extinção dos embargos à execução (0729659-14.2018.8.07.0001), interpôs recurso de apelação na presente execução (0029353-57.2016.8.07.0001). Aduz ainda que o apelo interposto nos embargos à execução não teve análise do mérito recursal, não constituindo óbice para a apreciação da apelação interposta na presente execução. (ID 17636303.) Por sua vez, o executado alega existir omissão na decisão proferida que deixou de majorar os honorários advocatícios em grau recursal, sendo devido o acréscimo ainda que não conhecido o recurso de apelação interposto pela parte contrária. (ID 17707676.) Em resposta aos embargos opostos, cada embargante pugna pelo não provimento do recurso interposto pela parte adversa. (IDs 17992235 e 18084810.) É o relatório. Decido. Conforme art. 268 do Regimento Interno do TJDFT, os embargos de declaração serão decididos monocraticamente pelo respectivo prolator quando opostos contra decisão unipessoal. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. Ou seja, a estreita via dos declaratórios não é útil para alterar a decisão embargada tampouco modificar as razões de decidir declinadas pelo julgador, quando não evidenciada a presença dos vícios mencionados. I - Dos embargos opostos por HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO. Nesta oportunidade, alegando existir contradição no julgado, o Banco embargante pretende na verdade modificar os fundamentos da decisão que não conheceu do recurso, não havendo qualquer vício no julgado. Assim, a despeito da alegação do embargante de que o pagamento dos ônus sucumbenciais e pedido a extinção teria ocorrido nos embargos à execução (0729659-14.2018.8.07.0001). Certo é que a decisão embargada expôs de forma clara e inteligível as razões que levaram ao não conhecimento do apelo interposto na presente execução (0029353-57.2016.8.07.0001), notadamente pela ocorrência do trânsito em julgado da sentença extinguiu ambos os processos, em nada interferindo o fato de o mérito do recurso aviado nos embargos à execução não ter sido apreciado. A esse respeito, a decisão monocrática asseverou que: “No caso em análise, o magistrado sentenciante promoveu a resolução do mérito da lide proferindo decisão conjunta na presente execução (0029353-57.2016.8.07.0001) e nos autos dos embargos à execução correlatos (0729659-14.2018.8.07.0001), extinguindo ambos os processos pelo mesmo ato judicial. (ID 16596246 - Pág. 1.) Na sequência, o exequente, ora apelante, interpôs recurso de apelação nesta demanda executiva (0029353-57, ID 16596251) e também nos embargos (0729659-14, ID 15141279), apresentando idênticas razões recursais. Ocorre que, o apelo interposto nos autos dos embargos à execução já fora apreciado em grau de recurso por esta Relatoria que, em decisão monocrática, entendeu pela manutenção da sentença que acolheu os embargos à execução e julgou extinta a presente demanda executiva. (ID 16596272 - Pág. 2/3.) Deve ser registrado ainda que, nos termos a certidão de Id n° 16596274 - Pág. 2, a referida decisão transitou em julgado na data de 25/05/2020, tornando imutável a sentença prolatada pelo magistrado na instância de origem. De outro lado, acresce notar que o próprio exequente, ora apelante, peticionou nos autos dos embargos consentindo com a decisão desta Relatoria e requerendo a extinção da execução pelo pagamento, na forma do Art. 924, II, do CPC. (...) Desta feita, estando acobertada pelo manto da coisa julgada a sentença que extinguiu a execução, ao acolher os embargos a ela vinculada, aliado ao fato de o exequente, ora apelante, reconheceu a sucumbência com o pagamento espontâneo da condenação, resta prejudicado o julgamento da presente apelação, seja pela perda do objeto ou em razão da falta de interesse recursal. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, porque prejudicado, na forma do art. 932, III, do CPC e art. 87, III e XIII, do RITJDFT.” (ID 17370488 - Pág. 1/2) – g.n. Deste modo, restou esclarecido pela decisão embargada que a sentença originária, extintiva de ambos os feitos, transitou em julgado pelo não provimento do apelo interposto nos autos dos embargos à execução, não podendo ser alterada por recurso idêntico interposto na execução, sobretudo por estar acobertada pelo manto da coisa julgada. No caso, a pretensão da instituição financeira embargante visa exclusivamente alterar os fundamentos da decisão embargada para que o apelo seja conhecido, o que não se adéqua a qualquer das hipóteses que admitem a oposição dos embargos declaratórios. Outrossim, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração. Logo, ausentes os requisitos do art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios opostos pelo Banco exequente, porquanto não encontrados vícios de omissão, contradição ou obscuridade. II - Dos embargos opostos por RAFAEL SAMPAIO XIMENES. Por outro lado, merecem ser acolhidos os embargos opostos pelo executado ao apontar omissão na decisão que, ao negar conhecimento do apelo interposto pelo exequente, deixou de majorar os honorários advocatícios fixados na origem. Isso porque, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.” (AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Rel. Ministro Felix Fischer, Rel. p/ Acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 07/03/2019) – g.n. No mesmo sentido é a jurisprudência desta Corte de Justiça: “(...) Ainda que não se conheça do recurso, ou que seja desprovido em toda a sua totalidade, considera-se que a sua interposição, por si só, implica em trabalho adicional para os patronos da parte adversa, porquanto devem apresentar as contrarrazões. 3.3. Conforme entendimento esposado pela 3a Turma do Superior Tribunal de Justiça nos autos EDcl no AgInt no REsp no 1.573.573/RJ, acórdão prolatado em 04/04/2017, são cabíveis honorários recursais, ainda que o recurso não seja conhecido. 3.4. Portanto, reconhece-se a omissão da decisão que não conheceu a apelação e deixou de fixar os honorários recursais. 4. Embargos de declaração acolhidos.” (00087472620178070016, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 12/11/2019.) – g.n. Deste modo, malgrado a instituição financeira aponte que esta relatoria já tenha se manifestado em sentido contrário (ID 18084810 - Pág. 2), à luz da jurisprudência abalizada quanto ao tema, deve ser reconhecida a omissão na decisão embargada que deixou de majorar os honorários em grau recursal, conforme previsto no art. 85, § 11o, do CPC. No caso, a sentença que extinguiu a presente execução condenou o embargante HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO ao pagamento “de honorários advocatícios em favor da parte executada – fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com espeque no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.” (ID 16596262 - Pág. 2.) Irresignado, o Banco interpôs recurso de apelação, o qual não foi conhecido pela decisão ora embargada. (IDs. 16596251 e 17370488.) Pois bem, ainda que não se conheça do recurso, ou que seja desprovido em toda a sua totalidade, considera-se que a sua interposição, por si só, enseja a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, ao implicar trabalho adicional aos patronos da parte adversa, notadamente quando apresentada contrarrazões ao recurso. Portanto, reconhece-se a omissão da decisão embargada que não conheceu a apelação deixou de fixar os honorários recursais, conforme apontado pelo executado embargante. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos pelo HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO e ACOLHO os embargos de declaração opostos por RAFAEL SAMPAIO XIMENES, para sanar a omissão e fazer constar no dispositivo do decisum monocrático o seguinte teor: “Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro para 11% os honorários de sucumbência fixados pela sentença em 10% sobre o valor da causa (R$ 43.626,63)”. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de julho de 2020. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador